Tribunal: TJMT
Processo: 1034148-03.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034148-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEBER LUIS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 086.336.586-82 (ADVOGADO), CLEIDSON JAIME DOS SANTOS MARTINS - CPF: 042.198.926-21 (PACIENTE), MAGISTRADO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), CLEBER LUIS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 086.336.586-82 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1034148-03.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLEIDSON JAIME DOS SANTOS MARTINS
IMPETRANTE: CLEBER LUIS DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/22006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) verificar se as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para substituir a custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expressiva quantidade de droga apreendida (422,550 kg de pasta base de cocaína), transportada em compartimento oculto de um caminhão, configura gravidade concreta da conduta, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. A decisão da autoridade coatora fundamenta-se na gravidade do crime e no risco representado pela traficância em larga escala, com suporte na jurisprudência consolidada (STJ, RHC n. 193.680/MS; STJ, AgRg no HC n. 881.523/SP; Enunciados Criminais nº 25 e nº 43 do TJMT).

5. Predicados pessoais favoráveis não afastam os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nem autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas, consideradas inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública em face da gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes configura fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312 e 313, I; 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 193.680/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado 11/11/2024. STJ, AgRg no HC n. 881.523/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado 18/4/2024. TJMT, Enunciados Criminais nº 25 e nº 43.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1034148-03.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLEIDSON JAIME DOS SANTOS MARTINS
IMPETRANTE: CLEBER LUIS DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEIDSON JAIME DOS SANTOS MARTINS, contra ato comissivo do Juízo da Plantonista da Comarca de Pedra Preta, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/22006.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) a quantidade de droga apreendida, por si só, não autoriza a manutenção da custódia preventiva, a qual pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, sobretudo ao se considerar os predicados pessoais do paciente.

Ao final, requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1034148-03.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 21.11.2024, o paciente foi abordado por agentes da GEFRON e do BOPE, numa barreira policial montada especificamente para o combate e repressão do tráfico de drogas, nas imediações de Pedra Petra, quando então, em buscas veicular [caminhão Modelo Mercedes Benz] , foram encontrados 422.500 kg de pasta base de cocaína, armazenados em um compartimento oculto.

Transcrevo os depoimentos dos agentes policiais Alvino de Souza Silva Filho e Antônio Vieira de Abreu Filho,
verbis
:

“(...) de serviço em decorrência da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, em continuidade à força tarefa do Gefron, no combate aos crimes transfronteiriços entre Brasil e Bolívia, no Estado de Mato Grosso; QUE após troca de informações com a equipe do COD/PMGO recebeu informações de que um veículo caminhão Modelo Mercedes Benz, de placa FFI1E50, estaria saindo do estado de Mato Grosso com um carregamento de entorpecentes; QUE foi montada uma força tarefa com o Gefron, o Bope de Mato Grosso e COD/Goiás na tentativa de interceptar o referido veículo; QUE foi realizada uma barreira policial próximo ao distrito de Garça Branca, município de Pedra Preta/MT, onde foi realizado a busca veicular, e localizado em compartimento oculto um total 409 (quatrocentos e nove) peças (tabletes) de substância análoga pasta Base de cocaína, pesando aproximadamente 422,550 kg; QUE diante dos fatos a ocorrência foi registrada na Polícia Federal de Rondonópolis, onde foram encaminhados o veículo, o conduzido e o entorpecente (...).”

Por ocasião da audiência de custódia, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes argumentos:

“(...) Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que CLEIDSON JAIME DOS SANTOS MARTINS foi preso em estado de flagrância, pela prática, em tese, dos crimes dispostos no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06. Igualmente infiro que foram cumpridas as exigências do art. 304 e 306 do CPP, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.

No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus commissi delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. (...).

In casu, há o latente abalo à ordem pública ante a gravidade concreta da conduta praticada pelo custodiado, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida (aproximadamente 422,550kg de cocaína), bem como o modus operandi do preso e a forma de acondicionamento da droga.
(...)

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de exorbitante quantidade de entorpecentes, o que, por si só, é fundamento para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública. (...)

Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP seriam insuficientes e inadequadas ao caso, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso. Em arremate, deve-se mencionar que a declaração do requerente de situações que lhe são favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não se torna hábil para embasar o pedido de revogação da prisão ou concessão de liberdade provisória, quando presentes seus requisitos autorizadores, como no caso em liça. Sobre o assunto, colho o seguinte julgado do nosso. (...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado CLEIDSON JAIME DOS SANTOS MARTINS. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória.”

Como visto, a autoridade coatora justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem, ao sopesar que o paciente transportava significativa quantidade de pasta base de cocaína [quase meia tonelada].

Em que pese os argumentos aduzidos pelo impetrante, o transporte de elevadíssima quantidade de droga [de natureza altamente nociva], autoriza a custódia preventiva com lastro na garantia da ordem pública.

Ao contrário do sustentado na inicial, tal circunstância denota a reprovabilidade diferenciada da conduta e o envolvimento do agente com a traficância em larga escala, a princípio.

Depois, a fundamentação do juiz singular também tem suporte no Enunciado Criminal nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Nesse contexto, não identifico ausência de fundamentação do decreto preventivo, tampouco dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Noutra quadra, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Trago à colação os seguintes arestos do STJ:

“A jurisprudência desta Corte considera a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos uma motivação idônea para a decretação da prisão preventiva, conforme precedentes do STJ e do STF. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, dada a gravidade do crime e o risco à ordem pública.”
(STJ, RHC n. 193.680/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado 11/11/2024)

“A segregação cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas (497 kg de cocaína) (...). Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.”
(STJ, AgRg no HC n. 881.523/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 18/4/2024)

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024